Tribunal: STF
Processo: ARE 1433921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTEGRAÇÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. Embora a autora tenha sido inativada em 2012, sua aposentadoria ocorreu pelo art. 6° da EC n° 41/2003, com direito à integralidade e paridade. A demandante, portanto, embora inativa, continua recebendo vencimento básico e demais vantagens devidas em atividade, razão pela qual, conforme entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71006841506, a prescrição aplicável à pretensão de recebimento de diferenças salariais é a de trato sucessivo. Por esse motivo, merece a reforma a sentença vergastada, já que não há falar na incidência da prescrição de fundo de direito. Todavia, considerando que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do mérito, forte no art. 1.013, § 4°, do CPC/15. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4°, DO CPC/15. A pretensão da autora é de que as classes e os níveis integrem seu vencimento básico. Com efeito, da leitura do art. 40 da Lei Municipal n° 2.531/10, depreende-se que tais progressões alteram o próprio vencimento básico do servidor. Destarte, se o avanço do servidor na carreira altera o valor do próprio vencimento, deve ser integrado no básico da demandante. Não bastasse isso, tratando-se de alteração da própria unidade padrão de referência em virtude de escalonamento funcional previamente determinado, e não de cúmulo de acréscimos pecuniários, não há falar na vedação do art. 14, XIV, da CF/88. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA, NA FORMA DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para corrigir o erro material, para que passe a constar “LAIR DIETRICH HANNUSCH” no relatório do acórdão, em vez de “LAILA DIETRICH HANNUSCH”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente